Tribunal: TJDFT
Processo: 0708952-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA À PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, constatou-se que parte apelante contratou de forma livre e espontânea o contrato litigioso, tendo pleno conhecimento acerca dos termos da avença que resultou em um crédito fornecido em seu favor, de modo que o que está sendo descontado é, justamente, o que foi acordado entre as partes, com a ciência de que a modalidade contratada não se confunde com um empréstimo para pagamento em parcelas fixas e com prazo determinado, ao contrário do que faz crer em seu recurso.
2. Por conseguinte, deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pela consumidora, ora parte apelante, que assumiu a responsabilidade pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais firmadas no exercício de sua capacidade contratual plena, o que não implica em ofensa à dignidade da pessoa humana ou a outro preceito legal atinente à matéria em exame.
3. Pensar de maneira adversa seria atentar contra o princípio do pacta sunt servanda, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas, conforme precedente.
4. Apelação conhecida e não provida.